Tribunal: TJSP
Processo: 2051247-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Despejo. Decisão que manteve o bloqueio de valores da conta do executado, ora agravante. Valor inferior a 40 salários mínimos. Valor impenhorável. Verba de caráter alimentar. Incidência do artigo 833, X, do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.